Tribunal: TJDFT
Processo: 0747973-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS REALIZADOS EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve fidelidade estrita ao título executivo.
2. Realizados os cálculos em desconformidade com o acórdão, impõe-se o acolhimento da impugnação aos cálculos para revida retificação.
3 . AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.